Tribunal: TJPA
Processo: 0819390-19.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819390-19.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDA NONATA HOLANDA DIAS

AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante e determinou a intimação para o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, pode ser afastada diante da ausência de comprovação da insuficiência de recursos pela parte requerente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC é relativa (juris tantum), podendo ser afastada caso existam nos autos elementos que evidenciem a inexistência dos pressupostos para a concessão da gratuidade processual.

4. No caso concreto, a agravante foi intimada para apresentar documentos que comprovassem sua condição financeira, mas permaneceu inerte, não cumprindo o ônus que lhe competia.

5. A mera declaração da parte não se sobrepõe à ausência de comprovação concreta da alegada hipossuficiência, sendo legítimo o indeferimento do benefício quando a parte não apresenta documentos que sustentem sua alegação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC é relativa, podendo ser afastada quando não houver comprovação da insuficiência de recursos pela parte requerente, especialmente quando intimada para tanto e permanecendo inerte."

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp nº 2.081.592/SP, STJ; AI nº 1417205-18.2021.8.12.0000, TJ-MS; AI nº 5052163-91.2021.8.24.0000, TJ-SC
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DE TOMÉ AÇU

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819390-19.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDA NONATA HOLANDA DIAS

AGRAVADO: SAFRA
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA: ID 24196025

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
RAIMUNDA NONATA HOLANDA DIAS
, diante do seu inconformismo com a decisão proferida por esta Relatora no
ID

24196025
, que indeferiu o pedido de gratuidade processual e determinou a intimação da parte agravante para realizar o pagamento do preparo recursal, nos autos de agravo de instrumento interposto pela ora recorrente em desfavor de
SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, contra decisão interlocutória proferida nos autos de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo agravado em desfavor do ora agravante (Proc. nº 0802276-81.2024.8.14.0060)

Transcrevo a parte pertinente da decisão ora recorrida
(ID 24196025)
:

“Decido.

De início, passo a enfrentar a questão referente ao pedido de gratuidade.

Com efeito, a Carta Magna estabelece em seu inciso LXXIV, do art. 5º, que para a obtenção da assistência jurídica integral e gratuita é imperioso comprovar a insuficiência de recursos.

Deste modo, a presunção de miserabilidade, pobreza ou insuficiência de recursos é relativa, devendo o juiz buscar elementos que comprovem, de fato, a real situação econômica da parte, decidindo, portanto, pela possibilidade de condicionar a concessão da gratuidade de justiça à comprovação da miserabilidade.

Neste sentido, é o posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. BENEFÍCIO INDEFERIDO NA ORIGEM. CONFIRMADO PELO TRIBUNAL APÓS ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.

2. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira da agravante, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.081.592/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

O Código de Processo Civil estabelece no art. 99 as normas para a concessão do benefício da justiça gratuita, determinando à parte a comprovação dos seus pressupostos. In verbis:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Depreende-se dos autos, no entanto, não restar demonstrada a sua desfavorável situação econômico-financeira a justificar o pedido de gratuidade de justiça em sede recursal.

Ao revés, deixou a parte Agravante de cumprir a determinação de Id. 23353609, dado que deixou de apresentar sua última declaração do Imposto de Renda (ano 2023) ou mesmo documento comprobatório de sua hipossuficiência, consoante certidão de Id. 24086626.

Ademais, a parte recorrente não trouxe aos autos qualquer informação/comprovação a revelar os gastos ordinários de seu núcleo familiar, sendo que tal prova era de seu próprio interesse.

Com efeito, a comprovação satisfatória da hipossuficiência financeira é providência e ônus exclusivo da parte postulante, sob pena de ter o benefício indeferido.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Verificado que os documentos juntados aos autos não demonstram a alegada hipossuficiência, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. (TJ-MS - AI: 14172051820218120000 MS 1417205-18.2021.8.12.0000, Relator:

Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 26/11/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/12/2021)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DA BENESSE DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DEFICITÁRIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM COMBATIDO. Ausentes documentos hábeis à comprovação da situação financeira deficitária, mostra-se inviável a concessão dos benefícios da justiça gratuita. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 50521639120218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5052163-91.2021.8.24.0000, Relator: Jaime Machado Junior, Data de Julgamento: 02/12/2021, Terceira Câmara de Direito Comercial)

Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade processual e determino a intimação da parte Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora."

Inconformada, RAIMUNDA NONATA HOLANDA DIAS interpôs agravo interno
(ID 24261100)
sustentando, em síntese, que que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, prevista no art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, foi indevidamente afastada, uma vez que a simples declaração da parte deveria ser suficiente para a concessão do benefício, salvo prova em contrário. Defende que sua situação econômica fragilizada, aliada à necessidade de garantir sua subsistência e de sua família, justifica a concessão do benefício, e que a ausência de provas concretas que desqualifiquem sua alegação torna indevido o indeferimento da assistência judiciária gratuita. Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou, caso assim não se entenda, o provimento do recurso para o reconhecimento do direito à gratuidade processual.

Contrarrazões apresentadas pelo banco agravado no
ID

25058827
.

Vieram-me os autos conclusos.

É o que importa a relatar.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno,
resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu
, o agravante
não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação da decisão recorrida
, tão somente reiterando argumentos já discutidos no bojo da peça recursal.

A matéria devolvida a este Colegiado restringe-se à análise da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela agravante e determinou a sua intimação para que procedesse ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Sustenta a recorrente que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, prevista no art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, foi indevidamente afastada, uma vez que a simples declaração da parte seria suficiente para a concessão do benefício, salvo prova em contrário. Alega, ainda, que sua situação financeira é frágil e que não possui condições de arcar com as custas do processo sem comprometer sua subsistência e a de sua família.

Entretanto, não assiste razão à agravante.

Conforme já destacado na decisão agravada, a presunção de hipossuficiência estabelecida no art. 99, §3º, do CPC, não é absoluta, mas sim relativa (juris tantum), podendo ser afastada pelo magistrado quando existirem elementos nos autos que evidenciem a inexistência dos pressupostos necessários para a concessão da gratuidade processual.

No caso dos autos, a agravante foi devidamente intimada para apresentar documentos que comprovassem sua condição de hipossuficiência financeira, tais como sua Declaração de Imposto de Renda ou outros elementos que demonstrassem sua real situação econômica
(ID 23353609)
, mas permaneceu inerte, conforme certificado no
ID 24086626
.

Ressalte-se que a comprovação da insuficiência financeira constitui ônus do requerente, conforme dispõe o art. 99, §2º, do CPC, segundo o qual: "O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos."

No caso concreto, não há qualquer prova documental que corrobore a alegada hipossuficiência da recorrente, o que impede o deferimento do benefício. Conforme já pacificado nos tribunais pátrios, a mera alegação de insuficiência de recursos não se sobrepõe à ausência de comprovação concreta, sobretudo quando instada a parte a demonstrar sua condição financeira e esta permanece silente.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. BENEFÍCIO INDEFERIDO NA ORIGEM. CONFIRMADO PELO TRIBUNAL APÓS ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes. 2. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira da agravante, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.081.592/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Verificado que os documentos juntados aos autos não demonstram a alegada hipossuficiência, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. (TJ-MS - AI: 14172051820218120000 MS 1417205-18.2021.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 26/11/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/12/2021)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DA BENESSE DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DEFICITÁRIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM COMBATIDO. Ausentes documentos hábeis à comprovação da situação financeira deficitária, mostra-se inviável a concessão dos benefícios da justiça gratuita. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 50521639120218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5052163-91.2021.8.24.0000, Relator: Jaime Machado Junior, Data de Julgamento: 02/12/2021, Terceira Câmara de Direito Comercial)

Assim, diante da ausência de qualquer elemento comprobatório que ateste a hipossuficiência da recorrente e considerando que foi oportunizada a comprovação de sua condição financeira, sem que houvesse qualquer manifestação tempestiva, resta inviável a concessão da gratuidade processual, impondo-se, portanto, a manutenção da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo-se inalterada a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2025